Tribunal: TJSP
Processo: 2055231-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2055231-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
GRAZIELA MARIA CANCIAN e Paciente OSVALDINO PEREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055231-80.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.140
HC No 2055231-80.2020. 8.26.0000 Ribeirão Preto
IMPETRANTE: GRAZIELA MARIA CANCIAN
PACIENTE: OSVALDINO PEREIRA DOS SANTOS
HABEAS CORPUS Execução Criminal Excesso
de prazo
Impossibilidade
Constrangimento
ilegal não constatado Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela advogada Graziela Maria Cancian em favor de OSVALDINO
PEREIRA DOS SANTOS, alegando que este sofre constrangimento ilegal por
parte do MM. Juízo de Direito da 2a Vara de Execuções Criminais da Comarca
de Ribeirão Preto, fundado na ocorrência de excesso de prazo.
Alega a impetrante, em síntese, a ocorrência de mora
judicial, sendo que, após recomendação desta C. Câmara, foram elaborados os
cálculos atualizados de liquidação da pena, não tendo sido tomada mais
nenhuma providência. Aduz, ainda, fazer jus o paciente à progressão de regime,
mencionando, ainda, a situação trazida pela pandemia de COVID-19.
Postula a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que seja concedida ao paciente a progressão ao regime
semiaberto ou a prisão albergue domiciliar.
A liminar foi indeferida (fls. 87). Prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 90/92), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não conhecimento ou denegação da ordem
(fls. 95/96). Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055231-80.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Segundo consta, o paciente foi condenado à pena de
12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por crimes
comuns, com início de cumprimento em 29/06/2014 e término previsto para
07/12/2026 (fls. 91).
Em que pesem os argumentos dispendidos, a ordem
deve ser denegada.
Insta salientar, inicialmente, que o pleito desenhado
na inicial é de competência do Juízo das Execuções Criminais e que a
eventual irresignação contra decisão proferida por este deve ser expressa
através do recurso adequado, qual seja, o agravo em execução, conforme os
arts. 66 e 197 da Lei de Execução Penal, de modo que a concessão da ordem
de habeas corpus somente se monstra cabível se demonstrada a ocorrência de
manifesta ilegalidade.
Nesse sentido, é a jurisprudência dos Tribunais
Superiores:
“Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o
não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado” (STJ, HC 545.222/SP, Rel.
Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 14/02/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055231-80.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Com efeito, inexiste motivo que autorize a
concessão do pleito da presente via, não tendo sido constatada a ocorrência de
excesso de prazo na origem, haja vista que, conforme as informações
prestadas pela autoridade impetrada, está sendo dado regular andamento ao
pedido formulado na origem, veja-se:
“Em 26 de março p.p. o DD. Defensor constituído
pelo paciente formulou pedido em formato digital (autuado sob o no
1009334-80.2020.8.26.0506) em que postula a concessão de prisão albergue
domiciliar, livramento condicional ou progressão ao regime semiaberto.
O Ministério Público manifestou-se contrariamente
à concessão de prisão albergue domiciliar e requereu a vinda aos autos de
Folha de Antecedentes para manifestação sobre os demais pedidos.
Em despacho datado de 31 de março p.p., após a
vinda aos autos de Folha de Antecedentes, determinei a urgente abertura de
vista ao Ministério Público para manifestação.
No momento, aguarda-se a manifestação ministerial
para posterior apreciação de eventual benefício a ser concedido” (fls.
91/92).
Ademais, embora a situação decorrente da pandemia
de COVID-19 deva ser sopesada, não constitui, por si só, razão suficiente
para afastar a segregação quando esta se mostra necessária, como no caso em
tela, não se podendo ignorar o direito da coletividade à paz social, sendo certo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055231-80.2020.8.26.0000 -Voto no
5
que as Varas das Execuções Criminais e a Administração Penitenciária vêm
tomando as medidas necessárias para diminuir o risco de contágio, ao qual
toda a sociedade está exposta.
Posto isto, denega-se a ordem de habeas corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator